Tribunal: STF
Processo: AI 233237
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA DE
SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que o recorrente tem o dever de vigilância na formação do
instrumento. E também de que lhe cabe comprovar a
tempestividade do R.E. no Agravo de Instrumento.
2.       É de se salientar ainda, que o parágrafo 4º do
art. 544 do C.P.C. estabelece que, na hipótese de provimento
do agravo, se o instrumento contiver os elementos
necessários ao julgamento do mérito do recurso
extraordinário, o Relator determinará sua conversão,
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse
recurso.
3.      Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a
prova da tempestividade do R.E., que, no caso, não se
produziu.
4.      Ademais, é igualmente pacífica a jurisprudência
do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
        Está correta, portanto, a decisão, que, na
instância de origem, lhe indeferiu o processamento.
5.      Agravo improvido.